Tribunal: TJMT
Processo: 1002430-85.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002430-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), RENNE MARCOS PEREIRA NASCIMENTO - CPF: 954.415.811-15 (AGRAVANTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (AGRAVADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (AGRAVADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA EM RECURSO ANTERIOR. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. OFERTA DE IMÓVEL EM SUBSTITUIÇÃO. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

“É inadmissível a rediscussão de matérias já analisadas anteriormente, com decisão transitado em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica que deve ser garantida às partes, bem como, ofensa à coisa julgada, conforme disposto nos artigos 505 e 507, ambos do CPC/15.Apelação Cível não conhecido.”
(TJPR - 15ª C.Cível - 0006746-79.2008.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR JUCIMAR NOVOCHADLO - J. 01.03.2021)

“O pedido de substituição da penhora com base no princípio da menor onerosidade, consolidado na redação do art. 805, do CPC, deve se compatibilizar com o princípio de que a execução se realiza no interesse do credor, conforme disposto no art. 797, do CPC, mormente quando não houver abuso na recusa do credor. 3. Não comprova da propriedade do bem imóvel oferecido em substituição, além de não ter havido concordância do credor, deve ser mantida a penhora originariamente determinada pelo Juízo de origem. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.”
(TJ-DF 07041241820208070000 DF 0704124-18.2020.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 03/06/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002430-85.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: RENNE MARCOS PEREIRA NASCIMENTO

AGRAVADO: SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
RENNE MARCOS PEREIRA NASCIMENTO

contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que em ação de execução de cobrança de honorários ajuizada por
SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO e outros
indeferiu pedido de excesso de penhora.

Aduz o agravante, em síntese, que o
“
objeto da presente decisão agravada de Id 135206699, não reportou-se, a matéria prescricional do TITULO EXTRAJUDICIAL que instruem os AUTOS da EXECUÇÃO( Id 68058848) embora produza reflexo neste, mas sim, questão relacionada a NULIDADE do próprio TITULO EXTRAJUDICIAL que instruem os AUTOS e, objeto da presente execução, dos quais, por tratar-se de questões de ordem pública, obriga seu conhecimento de OFÍCIO.”
Afirma que
“contratou profissionalmente o AGRAVADO, em 02(duas) oportunidades, com objetos diferentes e distintos: a). a primeira contratação ( Id 68058848): Deu-se em data de 19/03/2012 para representá-lo na AÇÃO DE ALIMENTOS com os seus desdobramentos, a saber: Proc. n. 672/96 (ação de retificação ) Proc. 863/97 ( ação de alimentos), Proc. 1938/99 e proc. 742/2000 ( execução de alimentos), Proc. 181/2001 ( embargos) e Proc. 553/2000 ( alimentos). Para tanto, foi elaborado o CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS de Id 68058848, ao preço de R$ 60.000,00 ( Sessenta Mil Reais). Observe Excelência que tais AÇÕES, iniciadas em 1996, foram finalizadas em 19/03/2012, quando elaboraram o r. contrato ( clausula 1: os contratados prestaram serviços advocatícios ao contratante, desde 1996 até esta data . Clausula 3: Terá o contratante o prazo de 90 dias para vender o imóvel adjudicado, prazo este para pagar os honorários) a). a segunda contratação ( id 122120011) Assim, após a finalização das AÇÕES ( letra a), em data de 06/06/2015, o AGRAVANTE, veio a contratar os serviços do AGRAVADO, agora, representa-lo e defendê-lo na AÇÃO DE INVENTÁRIO, PROC. N. 11162-83.2012.8.11.0003 – COD 715839 que tramitava perante a 2 vara de família e sucessões da comarca de Rondonópolis-MT ( clausula 1 ). Para tanto, foi elaborado um novo CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS de Id 122120011, cujo pagamento ficou determinado em 10% sobre sua quota parte na Herança, depois, acrescentado e, 15% em data de 06/07/2015 ( clausula 3 – fls 02), contrato este, que instruem os autos do Inventário e, que foram conseguidos, posteriormente, pelo aqui AGRAVANTE e, objeto da PETIÇÃO de Id 122119047. No caso, o AGRAVADO, nos AUTOS DO INVENTÁRIO, PROC. N. 11162-83.2012.8.11.0003 – COD 715839 em tramite perante a 2 Vara de família e sucessões da Comarca de Rondonópolis-MT , veio a RENUNCIAR os AUTOS e promover a NOTIFICAÇÃO de Id 68058849 ( id 68058848 e 68058849) e, posteriormente, impetrou a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO em data de 18/10/2021. Ocorre que, ao instruir a ação de execução, anexou o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios de Id 68058848 ( letra a ) e não o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios de Id 122120011 ( letra b ), fulminando a execução, em vício insanável, pois, o título extrajudicial ( Id 68058848) que instruem a execução, não é CERTO e EXIGÍVEL, tornando-se a execução NULA, na forma prevista dos arts. arts. 485, IV, parágrafo 3 do CPC/15 c/c art. 803 do mesmo diploma legal. E, sendo NULA a execução, conforme demonstrado, pode ser arguida a qualquer momento, independentemente do que ficou firmado no v. ACORDÃO proferido por 4este Tribunal, pois, no caso, tal decisão, não faz COISA JULGADA MATERIAL, conforme arguiu a nobre magistrada. Ademais Excelência, não se pode “ REVOGAR “ autos finalizados, como é o caso, das AÇÕES demonstradas à LETRA A acima, e dos quais, foram finalizadas em 19/03/2012, inclusive, com prazo certo de 90 dias para seu pagamento, que não foi exercido pelo AGRAVADO, no tempo e modo devido. Desta forma, inobstante a NOTIFICAÇÃO feita por ele, ter mencionado os honorários advocatícios devidos no CONTRATO de Letra “ a “ , tal fato, por si só, não produz nenhum efeito, diante do transcurso do prazo quinquenal a que menciona o art. 25, V da Lei 8.906/94 e art. 205, parágrafo 5, II do CC, cujo termo inicial, deu-se, após os 90 dias. Assim, se o AGRAVADO não exercitou o seu direito no quinquênio legal, após os 90 dias, não pode pretender fazê-lo após 09 anos, quando já extinto o r. prazo. Observe-se que a ação de execução foi distribuída em data de 18/10/2021, e, embora tais matéria foram conhecidas por este Tribunal, forçoso reconhecer o erro in judicando de tal decisão, já que o contrato têm termo certo e não há quanto a este qualquer novação. Fato é que, a renúncia e notificação, feita em data de 07/08/2019 pelo AGRAVANTE, não se reporta ao contrato de honorários (letra a), mas sim, ao contrato de honorários ( letra b), objeto da AÇÃO DE INVENTÁRIO, e a ele vinculado, cujo título extrajudicial não é objeto da presente EXECUÇÃO, como deveria, fulminando o processo executório ab initio, sem que isso caracterize qualquer ofensa ao rito processual, já que tais matérias podem e devem ser conhecidas de OFICIO pelo nobre magistrada.”

Requer, ao final,
“
LIMINARMENTE: Seja-lhe, diante da previsão contida no art. 1.019, I do NCPC, deferida, a presente TUTELA PROVISÓRIA na forma CAUTELAR, com a suspensão, dos efeitos da DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ora agravada e da EXECUÇÃO que encontra-se em apenso aos presente AUTOS, até seu deslinde final, tendo-se em vista, caso não seja extinta de OFICIO, por este Tribunal, da provável extinção nos r. EMBARGOS À EXECUÇÃO, pelas razões expostas no ITEM 08 do presente recurso. b). NO MÉRITO: requer-se, que este Douto Tribunal, por uma das suas Câmaras, receba o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, intimando os AGRAVADOS, para querendo, apresentar as CONTRARRAZÕES, julgando-o ao final, TOTALMENTE PROVIDO, reformando assim a DECISÃO proferida pelo MMª Juíza “ a quo “, e, julgando ex officio, NULA a presente execução, na forma prevista do art. 485, IV, parágrafo 3 do CPC/15 c/c art. 803 do mesmo diploma legal, e pelas razões demonstradas no ITEM 07.1. E, em não havendo o reconhecimento da nulidade da execução, requer-se, conforme demonstrado no ITEM 07.2, seja-lhe feito pelo modo menos gravoso demonstrado no ITEM 08. Requer-se ainda, a REVOGAÇÃO da justiça deferida aos AGRAVADOS, pelas razões explanadas no ITEM 07.3.”

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões os agravados requereram o desprovimento do recurso.

O agravante se manifestou sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões e requereu a revogação do benefício da justiça gratuita concedida aos agravados, que se manifestaram também nos autos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, mantenho o benefício da justiça gratuita concedida aos agravados, diante do preenchimento dos requisitos exigidos para tanto.

Quanto ao mérito, o presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, a prescrição alegada já foi afastada por este Sodalício, quando do julgamento do Agravo de Instrumento 1003870-53.2023.8.11.0000, em 24/05/2023, com trânsito em julgado em 25/08/2023, cuja ementa transcrevo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – TERMO INICIAL DA CIÊNCIA DA RENÚNCIA OU REVOGAÇÃO DO MANDATO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Prescreve em cinco anos, contados da revogação ou renúncia do mandato, a ação de cobrança de honorários de advogado, nos termos do art. 25, inc. V, da Lei nº 8.906/94 e artigo 205, §5º, inciso II do CC.”

Nesse sentido,
“é inadmissível a rediscussão de matérias já analisadas anteriormente, com decisão transitado em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica que deve ser garantida às partes, bem como, ofensa à coisa julgada, conforme disposto nos artigos 505 e 507, ambos do CPC/15.Apelação Cível não conhecido.”
(TJPR - 15ª C.Cível - 0006746-79.2008.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR JUCIMAR NOVOCHADLO - J. 01.03.2021)

Da mesma forma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - QUESTÃO DEFINIDA NO CURSO DA DEMANDA - PRECLUSÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. A preclusão consumativa impede a rediscussão de questões já decididas, nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC. Embora a prescrição intercorrente constitua matéria de ordem pública, sobre ela também devem incidir os efeitos da preclusão. Hipótese em tal matéria já foi objeto de acertamento definitivo no curso do processo, razão pela qual não pode ser objeto de nova discussão no bojo do recurso de agravo de instrumento. V.V.
(TJ-MG - AI: 10342980033480007 Ituiutaba, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 24/03/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO - COISA JULGADA - REDISCUSSÃO - INVIABILIDADE. A coisa julgada material torna certa a relação jurídica decidida na fase de conhecimento, e, uma vez transitada em julgado a sentença proferida em ação civil pública que reconheceu a legitimidade do Ministério Público e afastou a prescrição da pretensão ressarcitória, revela-se inviável a rediscussão destas questões em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.
(TJ-MG - AI: 23427353520228130000, Relator: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 07/03/2023, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2023)

Agravo de instrumento – Ação de cobrança – Despesas condominiais – Cumprimento de sentença – Arguição de prescrição – Indeferimento do pleito da devedora – Pleito de rediscussão da matéria – Decisão mantida. No caso ora sob exame, correto o douto juiz de primeiro grau ao esclarecer que a questão da prescrição já foi apreciada, razão pela qual a devedora pleiteia a rediscussão da matéria, tendo-se em conta que tal questão já foi objeto de recurso por esta Corte. Agravo desprovido.
(TJ-SP - AI: 21034693320208260000 SP 2103469-33.2020.8.26.0000, Relator: Lino Machado, Data de Julgamento: 02/06/2020, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2020)

Da mesma forma, quanto ao alegado princípio da substituição da penhora, tem-se que, de fato, a nova área ofertada não pertence ao agravante, visto que ainda não foi objeto de partilha.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. ART. 847, CPC. MENOR ONEROSIDADE. COMPATIBILIZAÇÃO COM INTERESSE DO CREDOR. IMÓVEL OFERECIDO EM SUBSTITUIÇÃO. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DO CREDOR. PENHORA MANTIDA. 1. A possibilidade de substituição da penhora encontra-se prevista no parágrafo único do art. 847, do CPC, que dispõe que "o executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.? 2. O pedido de substituição da penhora com base no princípio da menor onerosidade, consolidado na redação do art. 805, do CPC, deve se compatibilizar com o princípio de que a execução se realiza no interesse do credor, conforme disposto no art. 797, do CPC, mormente quando não houver abuso na recusa do credor. 3. Não comprova da propriedade do bem imóvel oferecido em substituição, além de não ter havido concordância do credor, deve ser mantida a penhora originariamente determinada pelo Juízo de origem. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
(TJ-DF 07041241820208070000 DF 0704124-18.2020.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 03/06/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR BEM IMÓVEL. INDEFERIMENTO. PEDIDO OCUPA POSIÇÃO PRIORITÁRIA NA ORDEM DE PREFERÊNCIA ESTABELECIDA NO ARTIGO 11 DA LEI Nº 6.830/1980. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. DECISÃO MANTIDA. A decisão recorrida acertadamente apontou que o dinheiro tem prioridade máxima na ordem de preferência de bens penhoráveis, sendo bem de maior liquidez, conforme previsão do artigo 11, I da Lei nº 6.830/1980. Importante destacar que o artigo 15, I da citada Lei assegura ao executado o direito de substituir eventuais bens penhorados por dinheiro ou equivalente. Ademais, a agravante não comprovou a propriedade do bem ofertado em substituição. O simples fato de constar como contribuinte do IPTU não faz prova de que a executada é titular do bem imóvel. A prova da propriedade de bem imóvel é ser feita mediante exibição de certidão atualizada expedida pelo RGI, que não foi apresentada no presente caso. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-RJ - AI: 00377879220228190000 202200251771, Relator: Des(a). MARIA AUGUSTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 17/11/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA – ART. 847 CPC – MENOR ONEROSIDADE – COMPATIBILIZAÇÃO COM INTERESSE DO CREDOR – IMÓVEIS OFERECIDOS EM SUBSTITUIÇÃO – PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DO CREDOR – PENHORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-MS - AI: 14121858020208120000 MS 1412185-80.2020.8.12.0000, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 02/10/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2020)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024